Tribunal: TJSP
Processo: 0004141-33.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. Propositura da ação no Foro Regional de Santo Amaro, onde está situada a sede da empresa demandada. Determinação de redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Regional de Santana, onde o autor é domiciliado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 53, III, d,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. Propositura da ação no Foro Regional de Santo Amaro, onde está situada a sede da empresa demandada. Determinação de redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Regional de Santana, onde o autor é domiciliado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 53, III, d, do CPC c.c. artigo 327 do CC. Inexistência de relação de consumo. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.